Tribunal: TJSP
Processo: 0046431-83.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
FURTO – materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração.
FURTO – autoria – chamamento do acusado Gilmar – validade – depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão da res furtiva

Ementa:

FURTO – materialidade – auto de apreensão e prova oral que indica a subtração.
FURTO – autoria – chamamento do acusado Gilmar – validade – depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado – a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria – inteligência do art. 156 do CPP.
CONSUMAÇÃO – furto – inversão da posse que basta para a consumação.
CONCURSO DE AGENTES – indicação pela prova oral – validade – desnecessidade de que todos pratiquem os mesmos atos.
USO DE DOCUMENTO FALSO – laudo pericial que confirma a prática delitiva – documento consistente em CNH – falsificação que não é grosseira – desclassificação para o artigo 307 do Código Penal – inviabilidade.
PENAS – Gilmar – furto – aumento na primeira fase em razão dos maus antecedentes – segunda fase – reincidência e confissão – confissão que foi recepcionada pela Constituição Federal – compensação mantida – Luciano – furto e uso de documento falso – aumento na primeira fase em razão dos maus antecedentes – inexistência de circunstâncias nas demais fases – concurso material – regime fechado mantido para ambos – substituição que não se mostra cabível.